Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. RECURSO TEMPESTIVO. PRAZO INFORMADO NO PJE. OBSERVÂNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. OFENSAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra a decisão anterior, que julgou intempestivo o recurso da ré. Todavia, melhor analisando o processo de origem, observa-se que o recurso da ré é tempestivo. Com efeito, a expedição eletrônica (Despacho 31514261) ocorreu em 10/10/2023, às 21:30:37, sendo que o sistema registrou ciência em 20/10/2023, às 23:59:59. Além disso, conforme consta da aba “expedientes” do PJE, o prazo fatal para manifestação era 14/11/2023 às 23:59:59, o que foi cumprido pela parte, já que o recurso foi interposto em 13/11/2023, razão pela qual este é tempestivo. Assim, passa-se à análise do apelo interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais à autora. Em preliminar, pede a anulação da sentença, por ausência de provas do direito da autora. Quanto ao mérito, sustenta que não há provas do direito da autora. Caso não sejam acolhidos os pedidos iniciais, pede a redução do montante arbitrado.
II. Requisitos de admissibilidade já aferidos. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57081423).
III. De início, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto se trata, em verdade, de mera discordância do mérito, o que não configura uma prejudicial de mérito.
IV. A relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, de modo que a distribuição do ônus probatório se dá de forma ordinária, na forma do que dispõe o art. 373 do CPC.
V. Nesse aspecto, consta da petição inicial que a parte ré teria, no dia 24/03/2022, comparecido ao trabalho da autora e proferido contra esta xingamentos que na frente dos colegas de trabalho, somente não sendo agredida fisicamente porque um dos colegas segurou a requerida, que estava descontrolada, o que foi registrado na delegacia de polícia. A autora juntou o boletim de ocorrência no 1.702/2023-0 31a DP, prints de conversas de whatsapp e fotografias (ID 57080924 e seguintes). A ré foi intimada para a audiência de conciliação (ID 57080931) e compareceu ao ato, não havendo que se falar em revelia. Não ofertou contestação. Ressalta-se que a autora acrescentou que as ofensas persistiram e que ocorreram, inclusive, ocorrido durante o ato de conciliação (ID 57080937 - Pág. 1).
VI. As provas constantes dos autos permitem concluir que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, pois demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, no sentido de que a ré realizou condutas aptas a atingir sua honra subjetiva. Nesse aspecto, a autora registrou boletim de ocorrência no qual consta que a ré foi ao local de trabalho e proferiu diversos xingamentos. Constam, ainda, prints de conversas de whatsapp e fotografias. Por outro lado, a ré, à míngua de contestação e juntada de contraprovas, deixou de impugnar as alegações da autora, bem como de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
VII. Com relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que este é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser minorada para R$ 2.000,00.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para minorar o dano moral para R$ 2.000,00. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.